Tribunal: TJDFT
Processo: 0712169-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712169-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA AGRAVADO: NEUZA MARIA GOMES ORTIZ, CELSO FREDDI, EVANDRO CARVALHO LASMAR, GALDINO SIMAS FARIAS, HITOMI IGARASHI LAGE MARTINS, ILMA LINO DE ANDRADE, JOSE DONIZETTI PACHECO, JOSE RAIMUNDO DE JESUS ANDRADE, JOSE SILVERIO LAGE MARTINS, LUIZ CARLOS GOMES DA ROCHA, LUCIA MARIA DE ALMEIDA DANTAS E FRANCA, LUIZ AUGUSTO TELO BUENO, LUIZ EDUARDO TELLES MENDIZABAL, LUZIA MARIA DE JESUS BRANDAO, MARCELLO DA COSTA GUEDES, MARCO ANTONIO ALMEIDA DEL ISOLA, MARIA DE FATIMA DINIZ DA SILVA, NELSON LEITE, ONELIA DE ALMEIDA ROCHA, RAULINO DIAS DA SILVA, PAULO RIUDI NAKAMURA, RAIMUNDA BARREIRA DOS REIS, RICARDO SANT ANNA DE MORAES, ROGERIO DA SILVA, SANDRO MASANORI TUTIDA, SEBASTIAO DUARTE FERRO, SHEILA SOARES COSTA, VERA LUCIA ALVES RODRIGUES, CARLOS ROBERTO CHAMELETE, DIDIMO VIEIRA GONCALVES, EDUARDO GABRIEL, IVO BEZERRA ROCHA, JOANILA DA GRACA COSTA DE SOUZA, JOSE BELISARIO DE ANDRADE E SILVA FILHO, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, JUAREZ DIUDINO NICOLAY JUNIOR, PAULO ROBERTO DA SILVA, PAULO TOSHIFUMI OKI, SERGIO MARQUES DA CUNHA, UMBERTO RAFAEL DE MENEZES FILHO, DIOGO ALVES DE ABREU JUNIOR, MARCIA CRISTINA FERRARI SAMPAIO, RODNEY OLIVEIRA ORTIZ, RONEIDE LUIZA DE ARAUJO, MARIA ETERNA GARCIA BRAGA, AMANDIO EFREM PINTO RIBEIRO, CARMO ANTONIO RUSSO, FILADELFIO TURIBIO SOUSA, ESPOLIO DE LIANO PEDRO CORREA DE MORAES DORNELLES, MARCIA DA VEIGA GALVAO, ESPOLIO DE OSEAS CARDOSO PAES, ESPOLIO DE CARLOS ALBERTO DE SANTA RITTA FILHA, OSVALDO NATSUO SACAKURA D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA em face de decisão desta Relatoria (ID 30141107 e ID 30495832) que teve como prejudicado o exame do agravo de instrumento interposto pela recorrente em razão da perda superveniente do interesse recursal. Nas razões (ID 31206598), a agravante afirma que a decisão recorrida confundiu o objeto do agravo de instrumento e deu por prejudicado o andamento do aludido recurso de modo equivocado. Alega que a cognição exauriente do AGI não visava apenas “obstar a alienação” do imóvel, e tampouco suas matérias estariam estritamente vinculadas a tal desiderato. Pontua que o recurso tinha por finalidade discutir as nulidades absolutas levadas a efeito pelo Juízo a quo, cujos efeitos, segundo alega, implicariam a desconstituição de todos os atos posteriores. Por fim, destaca os pedidos formulados e as respectivas causas de recorrer, destacando não ter havido a perda superveniente do interesse recursal com a realização de leilão e a arrematação do bem. Com tais argumentos, requer o provimento do presente agravo interno para que o Colegiado julgue o mérito do agravo de instrumento, sob pena de negativa de prestação jurisdicional. Discorre, na sequência, sobre as matérias afetas ao mérito do recurso originalmente interposto. É o breve relatório. De início, ressalto a admissibilidade do agravo interno, pois, segundo o art. 1.021 do Código de Processo Civil: “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Nada obstante, a fim de imprimir celeridade ao julgamento, recebo o presente recurso como pedido de reconsideração, o qual acolho, pelos motivos abaixo. A recorrente se insurge contra decisão desta Relatoria que teve como prejudicado o exame de seu agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Confira-se (ID 30141107 e ID 30495832): Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA e OUTRO contra a decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial n.o 0020011- 23.1996.8.07.0001 movida por NEUZA MARIA GOMES ORTIZ e OUTROS, indeferiu os pedidos de i) revogação de decisão determinando que o imóvel em litígio fosse levado a leilão, bem como dos atos posteriores a ela; ii) suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do processo n.o 0716186- 92.2017.8.07.0001; e iii) realização de nova avaliação do bem penhorado (ID 87826932, origem). Nas razões recursais (ID 25131239), pugnaram os recorrentes pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, reputando presentes os pressupostos ao acolhimento de tal pretensão. No mérito, requereram fosse cassada a r. decisão, cancelando a hasta pública designada, com o retorno dos autos à origem; caso superada a preliminar, a reforma do decisum para determinar a suspensão do feito até o trânsito em julgado do processo n.o 0716186-92.2017.8.07.0001 ou, subsidiariamente, para determinar a realização de nova avaliação do imóvel, diante da existência de fato novo que influenciaria diretamente no preço do bem. A liminar foi indeferida na decisão de ID 25301168. Em face desta, foram opostos embargos de declaração, rejeitados no ID 27459936. Em contrarrazões, a parte agravada postulou a condenação dos recorrentes nas penas por litigância de má-fé, tendo em vista a interposição de recurso protelatório (ID 25565275). Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID 28614860, suscitou preliminar de perda superveniente do objeto do recurso, tendo em vista a realização do leilão judicial com a arrematação do imóvel – cerne de debate. Desse modo, oficiou pela prejudicialidade do agravo de instrumento. Intimada a se manifestar, a parte agravante defendeu a rejeição da preliminar, sustentando a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional vindicado (ID 30037831). É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se ter ocorrido, no dia 10/06/2021, leilão judicial do imóvel objeto de recurso, localizado no SHIN QI 07, Conjunto 17, Casa 18, Lago Norte, Brasília/DF, o qual foi arrematado pelo valor de R$ 1.687.000,00 (ID 94600212 e 94600215, origem) Considerando que o agravo de instrumento almejava obstar a hasta pública designada (já realizada), suspender o processo de origem ou, ainda, determinar nova avaliação imobiliária do bem (estes dois últimos pleitos atrelados à finalidade do primeiro), não mais subsiste o objeto da tutela jurisdicional vindicada. Diante disso, a consequência é a perda de interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Registro, oportunamente, que o possível perecimento do direito foi salientado pelos próprios recorrentes, no ato da interposição do agravo, ao assinalarem a data do leilão e pugnarem pela concessão de efeito suspensivo ao recurso – o qual, como já exposto, restou indeferido. Assim, não há se cogitar a manutenção da utilidade e necessidade do provimento jurisdicional vindicado. De outro lado, os demais aspectos envolvendo o leilão e arrematação são objeto de recursos distintos (AGI n.o 0722199-71.2021.8.07.0000 e AGI n.o 0727524-27.2021.8.07.0000), como os próprios recorrentes também informaram, em nada influindo na extinção do presente. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Por consequência, ficam também prejudicados os pedidos formulados em contrarrazões, dentre eles o de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé. E, mesmo que o pleito pudesse ser detidamente enfrentado, não há substrato a evidenciar conduta desleal no bojo exclusivo do presente agravo, a despeito do comportamento observado ao longo do feito. Intimem-se. - - - - - Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEIDIOMAR PINTO DA SILVA (ID 26450702) contra a decisão de ID 30141107, que julgou prejudicado o exame do agravo de instrumento. A embargante sustenta a ocorrência de omissão e obscuridade. Alega que a decisão monocrática deixou de se manifestar sobre os efeitos do reconhecimento da nulidade por preço vil e que a realização da hasta pública não serve de chancela para eventual arrematação irregular. Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados. É o relatório. Decido. A omissão elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como a ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. Já a obscuridade decorre da falta de clareza e de precisão do julgado, apta a impedir a compreensão do decidido. Na decisão liminar, a discussão sobre o preço vil foi considerada preclusa, nos seguintes termos (ID 25301168): Noutro giro, não se vislumbra do processo indicado (0716186-92.2017.8.07.0001) fator prejudicial à presente execução. A mera propositura de ação anulatória, a priori, não impede o prosseguimento do feito. Ademais, a jurisprudência do STJ[1] é no sentido de que a suspensão do processo ante a existência de prejudicialidade externa com outra demanda ou incidente não possui caráter obrigatório, cabendo ao julgador aferir, no caso concreto, a plausibilidade da paralisação consoante as circunstâncias – as quais não favorecem o pleito em tela. Ademais, compulsando os autos originários, parece estar a controvérsia invocada pela parte recorrente (relacionada ao valor do bem) há muito acobertada pelo manto da preclusão, conforme decisão de ID 15413732, origem. Ao verificado, a matéria foi objeto de recursos, sendo revolvida no processo – que tramita há mais de 25 anos, de modo por vezes questionável sob o ponto de vista da boa-fé processual. Não bastasse, a necessidade de reavaliação – considerando o prazo de 03 anos – não restou explícita no caso, a despeito das alegações de aquecimento do mercado. Opostos os aclaratórios, sobreveio a decisão de ID 27459936, cujo excerto pertinente ao ponto embargado é transcrito a seguir: [...] Ao contrário do que defende a embargante, a situação posta em debate foi devidamente abordada no relatório do pronunciamento judicial resistido, tendo sido mencionada, inclusive, a tese concernente à existência de fato novo (valorização do bem em decorrência da pandemia). Em seguida, a decisão apresentou, de forma expressa, os motivos para o não acolhimento do pleito liminar. Registrou, em caráter precário, próprio dos juízos de cognição sumária, que: a) o simples ajuizamento da demanda anulatória não serve de base para o reconhecimento da prejudicialidade externa, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto não apontam o comprometimento processual (no particular, a extinção da ação anulatória pelo juízo singular, por ausência de interesse de agir); b) a existência de preclusão acerca da avaliação do bem. Embora a embargante defenda a inocorrência de preclusão (pois, segundo alega, há fatos novos a serem apreciados), o descompasso entre a tese apresentada pela parte e a conclusão alcançada pelo julgador não evidencia contradição. Na verdade, tal postura denota o propósito de reexame, finalidade que ultrapassa os limites dos aclaratórios. [...] Tendo sido registrada a preclusão da matéria, esta não poderia ser novamente apreciada – motivo pelo qual não há falar em omissão. Também não prospera a alegação de obscuridade. A tutela provisória e o efeito suspensivo dependem da demonstração de ambos os pressupostos do artigo 300 do Diploma Processual: plausibilidade do direito e urgência de medida. A decisão de ID 25301168 afastou a plausibilidade da pretensão recursal e indeferiu o efeito suspensivo. Em seguida, a decisão de ID 30141107 promoveu o cotejo entre o objeto recursal e a realização da hasta pública: [...] Compulsando os autos originários, verifica-se ter ocorrido, no dia 10/06/2021, leilão judicial do imóvel objeto de recurso, localizado no SHIN QI 07, Conjunto 17, Casa 18, Lago Norte, Brasília/DF, o qual foi arrematado pelo valor de R$ 1.687.000,00 (ID 94600212 e 94600215, origem) Considerando que o agravo de instrumento almejava obstar a hasta pública designada (já realizada), suspender o processo de origem ou, ainda, determinar nova avaliação imobiliária do bem (estes dois últimos pleitos atrelados à finalidade do primeiro), não mais subsiste o objeto da tutela jurisdicional vindicada. [...]De outro lado, os demais aspectos envolvendo o leilão e arrematação são objeto de recursos distintos (AGI n.o 0722199- 71.2021.8.07.0000 e AGI n.o 0727524-27.2021.8.07.0000), como os próprios recorrentes também informaram, em nada influindo na extinção do presente [...]. Em nenhum momento a decisão registrou que a realização da hasta pública representaria eventual “chancela” para as irregularidades alegadas. O que se registrou foi a ausência de utilidade do provimento jurisdicional vindicado (obstar a alienação), após ocorrida a arrematação. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. A recorrente aponta equívoco do decisum, pois não teria considerado as matérias objeto da cognição exauriente do agravo de instrumento quando concluiu pela perda superveniente de interesse recursal. De fato, percebe-se haver a referida decisão se concentru nas matérias voltadas ao pedido liminar, o qual visava obstar a hasta pública designada, deixando de estimar outras questões que subsistiriam independente da realização do leilão e da arrematação do bem (a exemplo da nulidade da decisão de primeiro grau apontada e da prejudicialidade externa). Nesse panorama, tenho por bem reconsiderar a decisão fustigada para dar prosseguimento ao julgamento do agravo de instrumento. Publicada esta decisão e cientificadas as partes, retornem conclusos os autos para análise do mérito do agravo de instrumento. Atente-se a Secretaria para mudança da classe do recurso. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator